Tribunal: STF
Processo: RE 99603
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-24
Data de publicação: 1983-05-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÇADA. RI, ART-325, VIII. SÚMULA 589. -
MESMO AFASTADO, EM HIPÓTESE, O OBICE REGIMENTAL A ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O PARADIGMA INVOCADO A GUISA DE DISSIDIO
ESTARIA SUPERADO PELA JURISPRUDÊNCIA CONSIGNADA NA SÚMULA 589.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.